Tribunal: TJSP
Processo: 0019830-36.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Inocorrência da prescrição – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019830-36.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado ADEILDO BEZERRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019830-36.2011.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 19593/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0019830-36.2011.8.26.0302
APELANTE: Município de Jaú
APELADO: Adeildo Bezerra Soares
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição intercorrente
Termo inicial do prazo de
suspensão do processo (1 ano) Primeiro momento em que
a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do
devedor e/ou de bens penhoráveis Prazo prescricional que
se inicia automaticamente quando findo o prazo de
suspensão do feito Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da
LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571)
Inocorrência da prescrição RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Jaú contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada
contra João Adeildo Bezerra Soares, em virtude do reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Apela o Município sustentando a inocorrência da
prescrição. Defende a necessidade de intimação pessoal da Fazenda
Pública.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
ajuizada em 31/01/2012, objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos
exercícios de 2008 e 2009. O executado foi citado em 14/03/2012. Em
20/08/12 o Oficial de Justiça certificou-se da não realização da penhora. A
Fazenda Pública não foi intimada. Sobreveio sentença de extinção do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019830-36.2011.8.26.0302 -Voto no
3
ante a superveniência da prescrição intercorrente, em 02/09/2019.
Pois bem.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses,
de observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade
de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da
intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se,
portanto,
que
da
primeira
tentativa
frustrada de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez
intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão da execução fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput,
da LEF e, uma vez findo esse prazo, tem início a contagem do prazo da
prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública não foi intimada da não
localização de bens da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019830-36.2011.8.26.0302 -Voto no
4
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
anulando-se a sentença apelada para determinar o prosseguimento da
execução fiscal.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator